Tribunal: STF
Processo: RE 1477969
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO. ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DO VALOR DEVIDO. RPV. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIÃO contra a decisão proferida pelo douto juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária de PE, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003988-28.2013.4.05.8300 (determinando que os valores devidos sejam pagos por RPV's em nome de cada sucessor), pretendendo o cancelamento das requisições expedidas para que o valor seja requisitado por precatório, com base no montante total do crédito, alegando, em resumo, o seguinte: 1) na origem, foi intimada para manifestação acerca da expedição de requisitórios expedidos na forma de RPV; 2) ocorre que, quando da expedição da ordem de pagamento, " é imprescindível a observância do art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição, pois importa em fracionamento indevido pagar por RPV o valor de titularidade de cada herdeiro se o total do crédito da de cujus ultrapassa 60 salários mínimos, já que o critério para definir se o pagamento deve ser feito por precatório ou RPV geral e não pelo valor de cada herdeiro "; 3) deve-se avaliar o cabimento de expedição de RPV ou de precatório com base no montante total do crédito, e não se levando em consideração o valor cabível para cada herdeiro na partilha, já que o crédito exequendo é uno e não comporta o fracionamento almejado sem que haja violação ao regramento constitucional vigente (§§ 3º e 4º do art. 100 da CF/88 ); 4) no mérito, deve-se reformar a decisão ora recorrida, para que sejam canceladas as RPV´s expedidas, a fim de que o valor seja requisitado mediante precatório, com base no montante total do crédito. 2. Gravita toda a controvérsia trazida a esta Corte em torno da possibilidade de pagamento de crédito superior a 60 salários mínimos, devido ao credor originário falecido, em favor de seus sucessores habilitados na modalidade Requisição de Pequeno Valor - RPV. 3. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença em que a União apresentou discordância quanto à expedição de requisitórios de pagamento, alegando, essencialmente, que as RPV's expedidas em favor dos sucessores habilitados deveriam ser pagas por meio de precatório. 4. Acerca da matéria, a jurisprudência deste TRF5 entende que o quantum devido ao titular deve ser o parâmetro utilizado para a definição da modalidade do respectivo pagamento: precatório ou RPV. Agir de modo diverso ensejaria violação à regra disposta no art. 100, § 8º, da CF/88, que veda o fracionamento do crédito. 5. Deveras, " O entendimento deste Eg. Tribunal, em consonância com o dispositivo constitucional mencionado, é no sentido de que com a substituição processual do de cujus pelos sucessores habilitados não surgem novos beneficiários do crédito, pois seus herdeiros apenas ocupam a mesma posição processual do substituído, logo, não há quebra da unidade (e-STJ Fl.898) Documento recebido eletronicamente da origem do crédito, não havendo, portanto, respaldo legal para que se faça o fracionamento do valor para posterior expedição de Requisições de Pequeno Valor referentes a cada parte fracionada do valor da execução" (AGTR 08085304620214050000, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, julgamento: 09/2021) . 6. Registre-se, a título de remate, que o entendimento ora adotado em nada se confunde com a disposição prevista no art. 2º da Resolução nº 303/2019 do CNJ (crédito superpreferencial), porquanto a matéria controvertida na presente irresignação consiste, precisamente, na (im)possibilidade de pagamento de crédito superior a 60 salários mínimos, devido ao credor originário falecido, em favor de seus sucessores na modalidade de RPV. 7. Agravo de instrumento provido para determinar que o pagamento dos herdeiros habilitados no Cumprimento de Sentença nº 0003988-28.2013.4.05.8300 seja realizado na modalidade devida ao de cujus , titular do crédito originário.” (doc. eletrônico 15, p. 2) 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 12) 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 1º, III e 100, § 2º da mesma Carta.  



    É o relatório. Decido.  



    De início, verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, é no sentido de que a existência de repercussão geral deve ser demonstrada em preliminar, capítulo ou tópico específico do recurso, o que não ocorreu na espécie. Transcrevo, por oportuno, as ementas abaixo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, cabe ao Recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em tópico específico no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ARE 1.052.810-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/4/2018 - grifei)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.015-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2019 - grifei)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência Privada. Plano de Benefício. Diferenças. 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º, do CPC/2015). 5. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.034.273-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/8/2017 - grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO REQUISITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, com o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do candidato do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.008.610-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/4/2018 - grifei)  



    Ainda que superado o óbice da ausência da preliminar da Repercussão Geral, observo que, em relação à suposta violação dos arts. 1º, III e 100, § 2º da CF, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis ns. 6.782/1980 e 1.711/1952), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910-AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral.2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766-AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei)  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator